Tribunal: TJDFT
Processo: 0713639-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713639-09.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADILSON LOULI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 0708577-65.2021.8.07.0018 proposto por ADILSON LOULI. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 122178008), o d. Magistrado de primeiro grau manteve a determinação de expedição de Requisição de Pequeno Valor, a despeito de haver sido informado de que ainda se encontra pendente de julgamento definitivo o agravo de instrumento n. 0706122-50.2022.8.07.0000, interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. No agravo de instrumento ora em apreço, o agravante alega que se mostra incabível a expedição de Requisição de Pequeno Valor, sem que tenha sido julgado em definitivo o agravo de instrumento interposto com a finalidade de ver reconhecida a prescrição da pretensão executiva, arguida na impugnação ao cumprimento de sentença. Afirma, ademais, que o agravo de instrumento interposto anteriormente ainda não foi julgado em definitivo, de modo que há risco de decisões conflitantes, caso venha a ser reconhecida a prescrição da pretensão executiva naquele feito. Asseverando estar caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e o risco de lesão grave ou de difícil reparação, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença, até o julgamento do agravo de instrumento. Em caráter definitivo, postula a reforma da r. decisão recorrida, para que a expedição da Requisição de Pequeno Valor fique condicionada ao trânsito em julgado do acórdão exarado no agravo de instrumento n. 0706122-50.2022.8.07.0000. É o relatório. DECIDO. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido, ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento somente é cabível quando estivem configurados o fumus boni iuris, caracterizado pela probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, e o periculum in mora, consubstanciado no risco de lesão grave ou de difícil reparação em caso de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e,a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo.1 No caso em apreço, observa-se que estão configurados os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. De fato, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, na qual foi arguida a prescrição da pretensão executiva, o d. Magistrado de primeiro grau, na parte dispositiva, deixou assinalado que a expedição da Requisição de Pequeno Valor deveria ser efetivada apenas em caso de preclusão da decisão (ID 112641632 do processo originário). Contra a referida decisão, o DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento (proc. n. 0706122-50.2022.8.07.0000), sem requerer a atribuição de efeito suspensivo, provavelmente em virtude de ter o d. Magistrado de primeiro grau condicionado a expedição de Requisição de Pequeno Valor à preclusão do decisum. Em consulta aos autos do agravo de instrumento n. 0706122-50.2022.8.07.0000, contata-se que a egrégia 1a Turma Cível negou provimento ao recurso e que o DISTRITO FEDERAL opôs embargos de declaração contra o v. acórdão exarado naquele feito, ainda pendente de julgamento, de modo que não se encontra preclusa a matéria relacionada à prescrição da pretensão executiva. Dessa forma, tem-se incabível a expedição da Requisição de Pequeno Valor, sob pena de desrespeito à própria decisão pela qual foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença. Por conseguinte, mostra-se impositivo o reconhecimento da probabilidade de acolhimento da pretensão recursal deduzida pelo DISTRITO FEDERAL, porquanto não caracterizada a preclusão acerca da decisão que rejeitou a arguição de prescrição da pretensão executiva, objeto do agravo de instrumento n. 0706122-50.2022.8.07.0000. De igual modo, encontra-se presente o risco de lesão grave ou de difícil reparação, na medida em que a expedição da Requisição Pequeno Valor poderá ensejar o levantamento, pela parte exequente, do montante objeto do cumprimento de sentença, sem que esteja resolvida a questão relacionada à prescrição da pretensão executiva. Pelas razões expostas, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e determino o sobrestamento da tramitação do cumprimento de sentença n. 0708577-65.2021.8.07.0018, até o julgamento do recurso. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. _____________ 1. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651.